Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705168-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO HENRIQUE VASCONCELOS GADELHA APELADO: ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada, com base no artigo 395, inciso II, do CPP e declarou a extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 103 e 107, IV, ambos do CP. Recorre o querelante para ser cassada a r. decisão, sob argumento de não haver vícios na procuração, a qual preenche os requisitos do art. 44 do CPP, bem como não houve decadência na propositura da ação, pugnando, ao final, pelo regular prosseguimento da queixa-crime. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” Ainda, o §1o do art. 42, da Lei no 9.099/95, estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe, em seu art. 29, inciso III, e art. 30, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, sendo que somente é isenta de preparo a apelação criminal quando não se tratar da hipótese do art. 806, §2o, do CPP. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, da mesma Resolução, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95). No caso dos autos, considerando que o apelante não recolheu as custas e o preparo recursal, nem requereu o benefício da gratuidade de justiça, o recurso carece de pressuposto objetivo, não podendo, portanto, ser conhecido pelo órgão revisor. Precedente desta Turma: Acórdão 1769880. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 30 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator